Tribunal: TJDFT
Processo: 0706202-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706202-25.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO, ESPOLIO DE BALTAZAR CANDIDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE MACIEL DA SILVA D E S P A C H O Diante do despacho de ID 76712747, retire-se o processo de pauta. À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator